Tribunal: TJDFT
Processo: 0760108-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação e restabelecer o pagamento da GPS– Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, pagar as diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação ou ressarcir as contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. A sentença condenou o DF no pedido alternativo. No recurso da autora postula o restabelecimento da gratificação nos proventos. Recurso do réu impugna o ponto relativo à determinação da devolução dos valores de contribuição social.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. A impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato representante da categoria não impede o ajuizamento de ações individuais visando à discussão da matéria. De outra parte, foi indeferido o processamento do Incidente de Uniformização que visava dirimir alegada divergência de entendimento das Turmas Recursais, de modo que não óbice para o regular processamento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
4 – Preliminar. Prescrição. A pretensão de ressarcimento das parcelas suprimidas refere-se aos meses a partir de abril e 2019, pelo que não estão alcançadas pela prescrição. Preliminar que se rejeita.
5 – Gratificação pró-labore – Gratificação pro-laborem é uma remuneração especial pelo exercício do trabalho sob determinadas condições estabelecidas em normas de ordem pública, a exemplo do adicional de Insalubridade e periculosidade (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127); da gratificação Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério) AgInt no AREsp 1471844 / SP 2019/0088837-8, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151); da Gratificação de Estímulo à Docência, com percentual depende da produtividade do servidor em atividade (REsp 1828392 / MG 2019/0217366-7) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); da Gratificação Fiscal, atrelado à avaliação mensal do servidor (REsp 1803125 / SP 2019/0015358-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132).
6 – Gratificação de Assistência Social e Gratificação de Política Social. Natureza. Servidor aposentado em JULHO de 2016. A parte autora laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, pela qual percebia a gratificação denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS (Lei 2.743/2001), transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. À época da aposentadoria já se achava em vigor a Lei n. 5.184/2013. Com o novel diploma a Gratificação de Assistência Social foi transformada em Gratificação de Política Social, a qual exige, na forma do art. 20 da Lei n. 5.184/2013, o efetivo desempenho em atividades que especifica, uma vez que é concedida com base na execução das atividades, atribuindo percentuais para cada um (natureza propter laborem). Por conseguinte, não deve integrar a base de cálculo para a aposentadoria, não fazendo jus ao pagamento da gratificação.
7 – Contribuição previdenciária. Repetição. Impossibilidade. Consoante o entendimento firmado no STF “O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade.” (RE 430418 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014). Por conseguinte, ainda que a gratificação (GASS/GPS) não seja incorporada nos proventos de aposentadoria, não é cabível a repetição dos valores eventualmente retidos relativos à contribuição social que recaiu sobre a gratificação paga indevidamente, mormente considerando a impossibilidade também de repetição dessas verbas recebidas de boa-fé pelo servidor.
8 – Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos juizados especiais. Recurso do autor a que se nega provimento.
9 – Recursos conhecidos mas não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
E